Tribunal: STF
Processo: HC 228777
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGOS 147 E 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDO JUÍZO DESCLASSIFICATÓRIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado, contra decisão monocrática no recurso especial nº 1.802.643 e acórdão no habeas corpus nº 793.322, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 65 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA PROCESSUAL ELEITA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL DE FORMA MONOCRÁTICA PELO RELATOR. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL PARA OPORTUNIZAR O DEBATE PELO ÓRGÃO COLEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CP OU RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, contra decisão singular de Ministro relator que julga o recurso especial, deve-se interpor agravo regimental para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo órgão colegiado, uma vez que tal decisão não tem a função de paradigma jurisprudencial, nos termos do art. 259, do RISTJ, e do art. 1.021, do Código de Processo Civil. 



    2. A não interposição do referido recurso impede que esta Corte Superior examine novamente a matéria, por meio de habeas corpus, de cognição sumária e que não admite dilação probatória, tal como pretendido. 



    3. Os pleitos subsidiários para a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual ou o reconhecimento da modalidade tentada do delito, não foram submetidas à apreciação e, tampouco analisados pelas instâncias de origem, o que impossibilita a análise das matérias diretamente por esta de Justiça sob pena, de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. As pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 



    5. Agravo regimental não provido”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, e 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 147, c/c o art. 61, II, "a" e "f", e no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal. 



    Em sede recursal, o recurso defensivo foi julgado nos termos da seguinte ementa:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS - DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A DO CP NECESSIDADE - CONDUTA QUE SE ADEQUA PERFEITAMENTE À CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - DOSIMETRIA - REGIME ABERTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO"



    O Tribunal estadual, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da defesa para desclassificar a conduta imputada ao apelante, de estupro de vulnerável, para a prevista no art. 65, da Lei das Contravenções Penais, imputando-lhe as penas de 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Ato contínuo, o órgão de acusação interpôs recurso especial, o qual foi monocraticamente provido para “para restabelecer a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal, devendo os autos retornar à origem para que prossiga no julgamento das demais questões do apelo”.



    Em habeas corpus veiculado perante o Superior Tribunal de Justiça, a irresignação defensiva não foi conhecida e a decisão mantida em sede colegiada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente em razão da prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Formula pedido nos seguintes termos: 



    “À vista de todo o exposto, junto da respectiva documentação que comprova os fatos alegados em favor do Paciente, requer que seja conhecido e provido o presente habeas corpus para:



      A) Que seja reestabelecida a condenação do Paciente imposta na 2ª instância pelo Egrégio TJMG pelo crime previsto no art.65 da LCP, pelos fatos e fundamentos expostos em tópico específico; 



    B) Subsidiariamente, que o Paciente seja condenado nos termos do art.215-A do Código Penal, procedendo com uma nova dosimetria de pena ao Paciente, pelos fatos e fundamentos expostos em tópico específico; 



    C) Subsidiariamente, que o paciente seja condenado por tentativa de estupro de vulnerável, nos termos dos arts. 217-A c/c art. 14-II, ambos do Código Penal, pelos fatos e fundamentos expostos em tópico específico.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, em relação ao recurso especial nº 1.802.643, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia nas decisões atacadas, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    Por oportuno, em relação ao recurso especial nº 1.802.643, transcrevo o decisum naquilo que interessa:



    “[...] No presente caso, observa-se que o Tribunal a quo, ao desclassificar a conduta do ora recorrido pela infração ao art. 217-A, caput, do Código Penal, para a a do art. 65 da LCP, assim consignou, no que interessa: [...]



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (HC 264.482/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015).



    Assim, o crime de estupro de vulnerável, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, configura-se quando o agente mantém conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o consentimento da vítima. 



    Diante do quadro delineado, não há como afastar a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, visto que ficou incontroverso que o agente, em dezembro de 2015, molestou a vítima (sua enteado com 12 anos de idade) tocando em seu corpo durante, tendo, inclsuive, tentado introduzir o dedo em sua vagina, com objetivo de satisfazer sua lascívia. [...]



    Assim, o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo que se falar em desclassificação do delito para sua forma tentada.



    Ante o exposto, a teor do art. 932, V, do CPC, c/c o art. 255, § 4º, II, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal, devendo os autos retornar à origem para que prossiga no julgamento das demais questões do apelo.” 



    Sob prisma diverso, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Supressão de instância. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Precedente. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/04/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 193.118-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/04/2021)



    De outro lado, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 793.322, naquilo que importa ao deslinde da controvérsia, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental é tempestivo, no entanto, não obstante os esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos. 



    De início, observei que apesar dos judiciosos argumentos expendidos pelo impetrante, da análise dos autos, não verificava patente constrangimento ilegal a ensejar sequer o processamento deste writ. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que, contra decisão singular de Ministro relator que julga o recurso especial, no caso o REsp n. 1.802.643/MG, deveria ser interposto agravo regimental para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo órgão colegiado, uma vez que tal decisão não tem a função de paradigma jurisprudencial, nos termos do art. 259, do RISTJ, e do art. 1.021, do Código de Processo Civil.



      Dessa forma, ressaltei que a não interposição do referido recurso impedia que esta Corte Superior examinasse novamente a matéria, por meio de habeas corpus, de cognição sumária, e que não admitia dilação probatória, tal como pretendido. 



    Em relação aos pleitos subsidiários para a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual ou o reconhecimento da modalidade tentada do delito, constatei que essas insurgências não foram submetidas à apreciação e, tampouco analisadas pelas instâncias de origem, o que impossibilitava a análise das matérias diretamente por esta de Justiça sob pena, de indevida supressão de instância. [...]



    Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pelo impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



      Deveras, o Tribunal a quo assentou que “a não interposição do referido recurso [agravo interno em face da decisão monocrática no recurso especial nº 1.802.643] impedia que esta Corte Superior examinasse novamente a matéria, por meio de habeas corpus, de cognição sumária, e que não admitia dilação probatória, tal como pretendido em “[...] relação aos pleitos subsidiários para a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual ou o reconhecimento da modalidade tentada do delito, constatei que essas insurgências não foram submetidas à apreciação e, tampouco analisadas pelas instâncias de origem, o que impossibilitava a análise das matérias diretamente por esta de Justiça sob pena, de indevida supressão de instância”.



    Assim, no que tange aos argumentos relativos aos pleitos subsidiários para a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual ou o reconhecimento da modalidade tentada do delito, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que limitou-se a não conhecer do agravo, porquanto “as razões do agravo regimental não impugna[ra]m especificamente a fundamentação contida na decisão ora agravada, especialmente quanto à manifesta impossibilidade de ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus [...].” É dizer, o acórdão atacado nada decidiu sobre as questões trazidas nesta impetração. II – Nessas circunstâncias, o exame das matérias por esta Suprema Corte, tal como postas, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, nem mesmo de ofício. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 217.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    Releva notar, ainda, o entendimento prevalecente em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal quando à subsidiariedade do tipo penal insculpido no art. 215-A do Código Penal e a inviabilidade de se proceder a um juízo desclassificatório.



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal. Estupro de vulnerável (art. 217-a do Código Penal). Pretendida desclassificação para importunação sexual (art. 215-a do Código Penal). Improcedência. Tipo penal subsidiário. Precedentes. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. Ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia. Agravo regimental não provido. (HC 193.278-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/08/2021)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Mostra-se incabível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual, dado o expresso caráter subsidiário deste. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas - desclassificação do delito e inexistência de relação de autoridade entre o recorrente e a vítima-, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 205.615-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/03/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Por oportuno, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. MIn. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/01/2023)



    Demais disso, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente